Tribunal: TJBA
Processo: 8130622-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130622-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM CAETANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, LARISSA PEREIRA REGO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO.
TEMA 1061 DO STJ. INDÍCIOS DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado e não tendo o banco demonstrado sua veracidade mediante prova pericial grafotécnica, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica. Inteligência dos arts. 428, I, e 429, II, do CPC/2015.

2.
Aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1061
, segundo o qual, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade.

3.
Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

4.
O desconto indevido e sucessivo nos proventos do aposentado configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do abalo sofrido. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à devolução dos valores indevidamente descontados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130622-81.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISPIM CAETANO DOS SANTOS e como apelada ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.